Tribunal: TJMT
Processo: 1055892-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055892-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONICE DE SOUZA CASTILHO - CPF: 503.616.861-53 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 23 a 27/04/2026: Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): rejeito os Embargos Declaratórios. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): acompanho. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): peço vista dos autos para Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026. Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Nego provimento e, de ofício, altero o acórdão embargado quanto aos consectários legais. POR MAIORIA CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1055892-17.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1055892-17.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Leonice de Souza Castilho
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE PARCELA QUE SUPERA O TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO § 5o DO MESMO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO SOBRE REGIME DE MOLÉSTIA GRAVE. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS EXPRESSAMENTE DEFINIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público estadual e respectiva fundação previdenciária contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de servidora inativa, determinando a incidência apenas sobre a parcela que supera o teto do Regime Geral de Previdência Social e condenando os demandados à restituição das diferenças descontadas indevidamente desde junho de 2020, com definição dos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do § 5o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 em razão de alegado déficit atuarial do regime próprio; (ii) estabelecer se houve contradição quanto à distinção entre o regime aplicável a servidores inativos portadores ou não de moléstia grave; (iii) verificar a existência de contradição nos critérios de atualização monetária e juros fixados no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado aplicou corretamente o artigo 40, § 18, da Constituição Federal e o artigo 2o, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, estabelecendo a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que supera o teto do Regime Geral de Previdência Social.

5.

A não aplicação do § 5o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004 não configura omissão, pois não houve comprovação de déficit atuarial apto a justificar regime diferenciado de incidência.

6.

Não há contradição quanto à alegada aplicação de regime jurídico próprio de portadores de moléstia grave, uma vez que o acórdão embargado adotou a regra geral aplicável a todos os servidores inativos.

7.

Os critérios de atualização monetária e juros foram expressamente definidos no acórdão, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde cada desconto indevido, juros da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado e aplicação exclusiva da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional n.o 113/2021.

8.

A alegação de contradição quanto à aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) não procede, pois o índice substitui cumulativamente correção monetária e juros de mora após sua incidência, sem antecipação do termo inicial dos juros.

9.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via integrativa eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da contribuição previdenciária de servidor público inativo limita-se à parcela que supera o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 40, § 18, da Constituição Federal e do artigo 2o, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 202/2004.

2.

A aplicação do § 5o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 depende da comprovação de déficit atuarial do regime próprio de previdência social.

3.

Não configuram omissão ou contradição embargos de declaração que pretendem rediscutir critérios de atualização monetária e juros expressamente definidos no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 18; Lei Complementar Estadual no 202/2004, artigo 2o, inciso II e § 5o; Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei no 9.494/1997, artigo 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021, artigo 3o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1055892-17.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1055892-17.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Leonice de Souza Castilho
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
de Cobrança – contribuição previdenciária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

336108383):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 350424852): por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela ora emabrgada, para reformar a sentença recorrida, declarando a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos da reclamante, aplicando-se o disposto do art. 40, § 18, da CF/1988 e art. 140 da CE/MT, a fim que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social e condenar os reclamados à restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de junho de 2020, a teor do art. 2o, II, da Lei Complementar n.o 202/2004, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o, F, da Lei no 9494/97, a partir do trânsito em julgado, sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios (EC 113/2021), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e o prazo prescricional de 5 anos que precede a propositura da ação.

Embargos de Declaração
(Id. 351107390): os embargantes alegam a existência de omissão quanto à aplicação do § 5o do artigo 2o da LC 202/2004, que estabeleceria base de cálculo diferenciada em razão do déficit atuarial do RPPS/MT, bem como contradição decorrente de suposto erro de premissa normativa, ao não distinguir o regime aplicável aos portadores de moléstia grave. Ademais, suscita a ocorrência de contradição quanto ao regime de atualização monetária e juros, especificamente sobre a aplicação da Taxa SELIC.

Contrarrazões
(Id. 354211374): requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1055892-17.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1055892-17.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Leonice de Souza Castilho
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência-MTPREV contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto por Leonice de Souza Castilho Fernandes, reformando a sentença de improcedência.

O acórdão embargado declarou a inexigibilidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos da recorrente, determinando que a contribuição incida apenas sobre o valor que superar o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 40, §18, da CF e artigo 2o, II, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004.

Os embargantes alegam a existência de omissão quanto à aplicação do § 5o do artigo 2o da LC 202/2004, que estabeleceria base de cálculo diferenciada em razão do déficit atuarial do RPPS/MT, bem como contradição decorrente de suposto erro de premissa normativa, ao não distinguir o regime aplicável aos portadores de moléstia grave. Ademais, suscita a ocorrência de contradição quanto ao regime de atualização monetária e juros, especificamente sobre a aplicação da Taxa SELIC.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades do julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, ao reexame do mérito da decisão.

Da análise dos autos, observa-se que não há omissões ou contradições a serem sanadas.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria deixado de aplicar o § 5o do artigo 2o da LC n.o 202/2004, que estabelece base de cálculo diferenciada quando há déficit atuarial no RPPS.

Não há omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da base de cálculo da contribuição previdenciária, aplicando o artigo 2o, II, da LC 202/2004, que estabelece a incidência sobre
"a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social"
.

A fundamentação adotada considerou que a legislação estadual, ao estabelecer a regra do inciso II, está em consonância com o artigo 40, § 18, da Constituição Federal, que determina a incidência da contribuição sobre os proventos que
"superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social".

O fato de o acórdão não ter aplicado o § 5o do dispositivo não configura omissão, mas sim opção fundamentada pela regra geral do inciso II, que está em perfeita harmonia com o texto constitucional, uma vez que não foi comprovado nos autos o alegado déficit atuarial.

Além disso, não há que se falar em contradição ao argumento de que o acórdão teria aplicado regime próprio de portadores de moléstia grave à embargada, que não se enquadra nessa situação.

Não há contradição.

O acórdão embargado não aplicou regime excepcional de portadores de moléstia grave. Aplicou, sim, a regra geral estabelecida no artigo 40, § 18, da CF e no artigo 2o, II, da LC 202/2004, que se aplica a todos os servidores inativos, independentemente de serem ou não portadores de doença grave.

A evolução legislativa mencionada pelos embargantes não altera essa conclusão. O que o acórdão reconheceu foi que a base de cálculo da contribuição dos inativos deve observar o teto do RGPS, conforme expressamente previsto na Constituição Federal e na legislação estadual.

A tentativa de distinguir regimes aplicáveis conforme a existência ou não de moléstia grave não encontra respaldo no caso concreto, pois o fundamento do acórdão é a aplicação da regra geral a todos os inativos.

Por derradeiro, os embargantes apontam suposta contradição entre a fixação do termo inicial dos juros no trânsito em julgado e a aplicação da Taxa SELIC desde 2021.

Todavia, não há contradição.

O acórdão embargado estabeleceu claramente os critérios de atualização monetária e juros:

Correção monetária: IPCA-E desde a data em que cada desconto foi realizado;

Juros de mora: caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97) a partir do trânsito em julgado;

A partir de dezembro/2021: aplicação exclusiva da Taxa SELIC para os encargos moratórios, em razão da EC 113/2021.

A sistemática adotada está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada. A Taxa SELIC, quando aplicada após dezembro de 2021, substitui cumulativamente a correção monetária e os juros de mora, conforme determina a Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Não há, portanto, incidência de juros antes do trânsito em julgado. O que há é a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir daí, a substituição por índice único (SELIC) que engloba ambos os encargos.

A fundamentação está clara, coerente e em conformidade com os precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e com a legislação superveniente.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando-se na legislação aplicável e na jurisprudência pertinente.

Os embargos revelam, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível nesta via processual.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, ressaltando que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1055892-17.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada:
LEONICE DE SOUZA CASTILHO.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento
: 07 A 11/05/2026.

VOTO VISTA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV) e Estado de Mato Grosso contra o acórdão prolatado por esta Turma Recursal (ID 350424852), que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, ora embargada, declarando a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos da reclamante, aplicando-se o disposto do art. 40, § 18, da CF/1988 e art. 140 da CE/MT, a fim que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social e condenar os reclamados à restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de junho de 2020, a teor do art. 2o, II, da Lei Complementar n.o 202/2004.

O acórdão determinou, ainda, a atualização dos valores pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o, F, da Lei no 9494/97, a partir do trânsito em julgado, sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios (EC 113/2021), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e o prazo prescricional de 5 anos que precede a propositura da ação.

Inconformados, os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do § 5o do art. 2o da LC no 202/2004 – reconhecimento do
déficit
atuarial do RPPS/MT como fato notório.

Sustentam, ainda, contradição decorrente de erro de premissa normativa – inaplicabilidade do regime próprio dos portadores de moléstia grave à autora e contradição interna do julgado quanto ao regime de atualização do indébito – incompatibilidade entre a incidência da taxa Selic desde 2021 e o termo inicial dos juros de mora no trânsito em julgado.

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu dos embargos opostos, e, no mérito, rejeitou-os, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto proferido, apenas quanto à aplicação do termo inicial dos juros de mora no presente caso.

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passei a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem os Juizados Especiais.

Pois bem, a questão central consiste em definir o regime jurídico aplicável aos consectários legais em condenação envolvendo restituição de contribuições previdenciárias descontadas indevidamente.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme expressamente previsto no art. 149 da Constituição Federal. Não há dúvida quanto a isso. A restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura, portanto, repetição de indébito de natureza tributária, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

Embora instituída por ente estadual, possui natureza de tributo federal, atraindo a aplicação da legislação federal específica.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4o, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4o A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é o teor do Tema Repetitivo no 145 do STJ, cuja tese firmada estabelece o seguinte:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1o.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

O argumento de que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem a incidência de juros apenas após o trânsito em julgado merece análise cuidadosa.

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (o direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido concretiza o princípio da simetria tributária. Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária. Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria
bis in idem
, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos os componentes.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios em violação ao CTN. O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido em casos de repetição de indébito tributário, vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO, SEM CONDICIONAR A MEDIDA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESCRITURAÇÃO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES LEGAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO A SER SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC. TEMA 145/STJ
. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Indaial, que, em "ação ordinária" ajuizada em face do Estado de Santa Catarina, julgou procedente o pedido formulado na inicial a fim de declarar o direito da parte autora à repetição do indébito do ICMS-energia elétrica sobre a parcela correspondente à demanda contratada e não consumida, observada a prescrição quinquenal e a eventual recuperação via creditamento, garantindo o direito à compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente pagos pode ocorrer diretamente pelo contribuinte, conforme o art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05 e art. 170 do CTN, sem necessidade de autorização administrativa prévia, e se deve ser aplicada unicamente a Selic sobre os valores indevidamente recolhidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não condicionou a compensação à prévia autorização administrativa e nem divergiu do art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05; pelo contrário, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora optar por compensar o crédito tributário recolhido a maior e indevidamente, mediante a respectiva escrituração, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual . 4. Trata-se de provimento de cunho declaratório, uma vez que a escrituração dos créditos depende de providência administrativa sob responsabilidade da contribuinte, e não judicial, observada a legislação tributária de regência sobre a matéria.
5. Em relação aos consectários legais, mesmo que se trate de um "ajustamento contábil do valor devido do imposto, a correção monetária deve coincidir com o índice utilizado pela Fazenda Pública na correção dos tributos pagos em atraso, privilegiando o tratamento isonômico entre o Fisco e o contribuinte"
(TJSC, Apelação n. 0311634-75.2018.8.24 .0023, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-08-2021). 6. Na esteira da jurisprudência desta Corte,
incide somente a taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice e calculada a partir do pagamento indevido, em virtude da tese firmada pelo STJ no REsp 1.111.175/SP, leading case do TEMA 145/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em parte conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. A sentença é favorável aos anseios da parte autora ao declarar o direito à respectiva escrituração de créditos de ICMS, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual, não havendo, no ponto, interesse recursal.
2. Incide somente a Selic desde cada recolhimento (TEMA 145/STJ)
. "Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 170; Lei Complementar Estadual n. 313/2005, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107863-80.2021.8.24.0023, rela. Denise de Souza Luiz Francoski, decisão monocrática j. 26-09-2023; e Embargos de Declaração n. 0338417-46.2014.8.24.0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020. (TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021 .8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-05-2025).
(TJ-SC - Apelação: 50027865820218240031, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. ANÁLISE REALIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 145 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido em Apelação Cível, alegando omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, por não ser consumidora final do serviço de energia elétrica, bem como quanto à aplicação dos artigos 166 e 167 do Código Tributário Nacional (CTN) em relação à restituição de tributos indiretos e à incidência da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora à luz do art. 166 do CTN; (ii) verificar se houve omissão no tocante à aplicação da Taxa SELIC conforme o art. 167 do CTN e a Emenda Constitucional 113. III. Não há omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, visto que o acórdão expressamente analisou a questão, afirmando que a comprovação do encargo financeiro será exigida na fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão seguiu o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 145 do STJ, determinando a incidência da referida taxa desde o pagamento indevido
, afastando a alegação de omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo finalidade meramente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A comprovação do encargo financeiro previsto no art. 166 do CTN deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, não havendo necessidade de análise prévia para a configuração da legitimidade ativa em ação de repetição de indébito tributário.
A Taxa SELIC incide desde o pagamento indevido, conforme o Tema 145 do STJ, não sendo necessário o trânsito em julgado para sua aplicação
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts . 166 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 145; AREsp no 1.442.360/SP, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019;
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 60470152620158130024, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (grifei).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
e,
de ofício, altero o acórdão embargado quanto aos consectários legais
, nos seguintes termos:
a
) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;
b
) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito;
c
) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4o, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026